Tribunal: TJDFT
Processo: 0730902-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730902-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. REU: MONICA PEREIRA ARAGAO D E S P A C H O Defiro a gratuidade de justiça pleiteada pela ré em sua contestação ofertada (ID 63276698). A matéria versada na presente ação rescisória trata-se eminentemente de direito (art. 966, IV, CPC), motivo pelo qual declaro concluída a instrução. Abra-se vista ao autor e ao réu para razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 973, "caput", do CPC. P. I. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator